Tribunal: TJMT
Processo: 1035930-63.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035930-63.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), NILSON ANTONIO BATISTA - CPF: 474.005.011-00 (EMBARGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – PRESCINDÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
WSM – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Câmara, o qual proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1035930-63.2017.8.11.0041, interposta em face de
NILSON ANTÔNIO BATISTA
, apenas para modificar o termo final das restituições/indenizações determinado na sentença, em que previa o mês de dezembro de 2016, para que seja o mês de novembro de 2016.

A embargante argumenta que a decisão foi omissa, uma vez que o embargado não demonstrou quais foram as omissões/ações que ocasionaram o dano moral, pois esse não é presumido.

Alega que o embargado não recusou o recebimento do imóvel, por isso as chaves foram entregues no prazo previsto no contrato. Assim, não poderia ser considerado que a posse somente se concretizou em janeiro de 2017.

Sobre os danos morais, aduz, ainda, que os fatos não extrapolaram o mero dissabor, uma vez que o imóvel não seria utilizado para residência, mas para locação.

Salienta que
“quanto aos lucros cessantes, como salientado, não é passível de condenação quando pelo acervo probatório fica incontroverso que o apartamento não esteve inapropriado para o uso após a entrega das chaves, questão impugnada desde a contestação. Entretanto, levando em consideração as razões expostas, em última hipótese, o limite para os lucros cessantes e dano material deve ser fixado entre junho e setembro de 2016.”

Reitera que
“a escritura foi entregue em 21/08/2017. Considerando a notificação de 03/03/2017, houve atraso de 48 (quarenta e oito) dias, em contrapartida, admitindo como termo inicial o e-mail de 30/03/2017, houve atraso de 21 (vinte e um) dias. Em nenhuma hipótese teve atraso de 02 (dois) meses como reconhecido na sentença. 22. Portanto, merece saneamento do vício para manifestar qual termo inicial foi considerado no julgamento e, caso haja mora da Embargante, fixar corretamente a multa. A mora deverá ser caracterizada quando completado um mês de atraso, por isso importante suprimir o vício para evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Ainda mais no caso em testilha, que trata de atraso ínfimo.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões, o embargado se manifesta pela rejeição dos embargos.

É a síntese do necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Vislumbra-se dos autos que o acórdão vergastado teve como fundamentos as razões a seguir expostas:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto
WSM – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1035930-63.2017.8.11.0041, ajuizada por
NILSON ANTÔNIO BATISTA
, para condenar a apelante ao dever de: 1) indenizar a apelada por danos materiais, no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, no período de 07/2016 até 12/2016; 2) restituir o valor referente ao condomínio e IPTU, do período de 01/2016 a 12/2016; a ser corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3) pagar a multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por 02 (dois) meses, a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação ; 4) devolver em dobro o valor dos juros e da correção monetária cobrados a maior em relação ao saldo devedor, a ser apurado em liquidação de sentença, como correção pelo INC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 5) indenizar os danos morais suportados, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, condenou-lhe, também, em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se da peça preambular que as partes entabularam contrato de compra e venda, em 06/10/2017, de um apartamento no Edifício Torres de Madri, com 54,27m
2
, incluída uma vaga de garagem, no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), contudo na data de entrega do imóvel, não havia sido disponibilizada a vaga da garagem, bem como haviam vícios de construção, o que ensejou o ajuizamento da presente ação.

Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação na qual argumentou que disponibilizou outra vaga ao apelado, por isso não haveria ato ilícito, bem como questionou as demais insurgências. Impugnada a contestação, foi determinada a realização de perícia técnica. Realizada a instrução, após apresentação de memoriais, sobreveio sentença, nos termos retromencionados, razão pela qual se recorre a esta instância.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se a análise do recurso.

Quanto aos danos morais, é consabido que a responsabilização civil sobre fatos praticados em face de outrem necessita para sua caracterização da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato tido como ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral). Pormenorizando cada um desses pilares, importa examinar o primeiro deles, o ato ilícito, cujo o registro feito por ROBERTO SENISE LISBOA ao citar diversos doutrinadores esclarece que:

“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.

[...] Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma. ”
(Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico – cap. 28, item 4])

Delineada a ideia do que se trata o ato ilícito, infere-se como senso comum que este se evidencia ante a prática de ato contrário à ordem jurídica que causa um resultado de ordem moral ou material a outrem.

Vislumbra-se dos autos que o apelado comprou imóvel que estava incluso a vaga de garagem, a qual inclusive estava registrada junto com o imóvel adquirido da apelante. Todavia, ressai dos autos que quando o imóvel foi entregue não foi realizada a construção da vaga destinada à unidade residencial do apelado, e que após as reclamações, foi fornecida uma vaga de visitantes para a utilização no mês de novembro de 2016, como se depreende do Laudo Pericial de ID 103376044. Sendo certo que somente depois do ajuizamento desta lide é que foi viabilizada uma vaga destinada ao bem, a qual não integrava o patrimônio do condomínio, caracterizando o saneamento posterior somente em 06/02/2020 (ID 103376055).

Diante disso, os danos morais suportados pelo apelado são evidentes, visto que praticado o erro pela Construtora, esta além de não saná-lo, destinou ao apelado vaga pertencente à área comum do condomínio, somente em novembro de 2016, após alguns meses da entrega das chaves, como sendo vaga privativa do apelado, mas por se tratar de área de propriedade do condomínio, foi necessária a judicialização da causa para a resolução.

Em caso semelhante ao dos autos assim se manifesta a jurisprudência:

“APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTIUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL ENTREGUE SEM A VAGA DE GARAGEM PROMETIDA NO ATO DA VENDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – ACOLHIMENTO EM PARTE – Comissão de Corretagem e SATI – Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Temas 938 e 939) - Art. 1.040, III, do CPC - Legitimidade passiva ad causam – Incorporador é parte legítima para responder pela restituição das taxas de assessoria – Restituição indevida da comissão de corretagem - Não é abusiva a transferência da cobrança da comissão de corretagem ao adquirente quando previamente informado do preço total da venda com destaque para a parcela da comissão – Prova nos autos de que houve a informação prévia – Cobrança abusiva da taxa SATI - Atividade que constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, segundo entendimento firmado pelo STJ - Devolução devida de forma simples – Não configurada a má-fé da empresa - Dano material relativo á vaga de garagem – Oferta não cumprida – Mera permissão de uso de vaga em convenção de condomínio cujo caráter precário não configura cumprimento da obrigação do vendedor em entrega a unidade com a vaga prometida – Quantum indenizatório apurado em perícia técnica mantido – Dano moral – Ocorrência – Excepcionalidade da situação justifica a indenização – Quantia arbitrada é razoável e proporcional ao caso por se tratar de mais de um réu e mais de um autor - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Apelação Cível 0029567-07.2013.8.26.0007; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE IMÓVEL COM METRAGEM INFERIOR À CONTRATADA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. REEXAME DE CLÁUSULAS E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A revisão das conclusões a que chegou o Colegiado estadual - de ser devida a indenização por dano moral por descumprimento contratual, de acordo com as peculiaridades do caso concreto - reclama a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante o teor do óbice inserto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1108055/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

Inegável os danos acarretados ao apelado, pois não se tratou de mero descumprimento contratual, mas de situação que extrapolou o mero aborrecimento, uma vez que além de a ocorrência da entrega posterior da vaga, essa não pertencia ao apelado, mas ao condomínio, mantendo-se a irregularidade que somente veio a ser sanada em Juízo.

Evidenciado os danos morais, caracterizado pela ausência de disponibilização da vaga de garagem, parte integrante do imóvel, é incontestável que essa falha ocasionou a mora da ré.

Diante dessa mora, mostra-se escorreita a sentença ao considerar como marco da posse do imóvel no final do ano de 2016, incidindo o ressarcimento das despesas de condomínio, IPTU, bem como o pagamento de aluguel até essa resolução (parcial da questão da garagem), porquanto sendo a garagem parte integrante do bem, e somente disponibilizada no mês de novembro de 2016. Contudo, apesar de o apelante apontar que o vício foi sanado em dezembro de 2016, a perícia traz como mês de resolução o de novembro, portanto a sentença deve ser parcialmente modificada para esse marco, visto que é a prova constituída nos autos.

No que se refere aos demais vícios da construção, ressai da exordial, que o apelado notificou a apelante, no mês de novembro de 2016 sobre essas falhas (ID 103376990, p. 27), mas de fato não há outros elementos probatórios que corroborem com esse argumento, fotos, perícia, entre outros, por isso não é possível constatar que houve a regularização no mês de dezembro como narra o apelado, especialmente pelo fato dele ter assinado o termo de entrega de chaves sem ressalva alguma.

Assim, apesar de não demonstradas a existência dessas outras falhas, o fato de não ter sido entregue a vaga de garagem, a mora fica caracterizada até o mês de novembro de 2016.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE – INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação.”
(TJMT 00482044720158110041 MT, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA CONDOMINIAL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - INADIMPLÊNCIA IMPUTADA À COMPRADORA QUE FICOU IMPEDIDA, INCLUSIVE, DE USUFRUIR DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. 2. Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois, a teor do que dispõe o art. 7º do CDC, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor. 3. Ademais, consta dos autos que a requerida somente deu baixa na indigitada cobrança, após o ajuizamento da ação, razão pela qual deve prosseguir o feito; até porque, a autora também formulou pedido de indenização por danos morais. 4. Cabível a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, a autora/apelada não só ficou taxada como inadimplente diante dos demais condôminos, como também ficou impedida de usufruir da área comum, conforme previsto na Norma Interna do condomínio. 5. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido.”
(TJMT 00466524720158110041 MT, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

No que se refere ao atraso para a emissão da escritura, em que pese a apelante questionar a validade do requerimento acostado no ID 103376990, p. 29, datado de 03/03/2017, vislumbra-se pelo e-mail datado de 30/03/2021, que o apelado questiona sobre o andamento do processo da escritura, o qual foi respondido pela construtora que a providência já havia sido solicitada e admite que ocorreu imprevistos, e que estavam se empenhando a solucionar (ID 103376990, p. 14). Desse modo, tais evidencias corroboram com a alegação do apelado e pelas provas por ele apresentadas, devendo ser mantida a determinação de multa inerente ao atraso na entrega da escritura, nos termos da sentença.

Por fim, quanto ao valor da devolução dos juros e correção monetária referente à baixa tardia do valor pago pela entrega do automóvel, verifica-se que o apelado e a sentença não apontam que há nulidade na cobrança dos encargos previstos no contrato, nem que houve consideração de parcela paga em atraso.

O pedido da exordial e a sentença trataram de forma clara que o não abatimento do valor em momento anterior onera o saldo devedor a ser pago, visto que calculado sobre o valor remanescente, sendo este menor, consequentemente haverá diferença de saldo de atualização, os quais devem ser apurados em liquidação judicial, como apontado na sentença
.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, apenas para modificar o termo final determinado na sentença em que previa o mês de dezembro de 2016, para que seja o mês de novembro de 2016, em relação às restituições/indenizações.”
(ID 111614984).

Nesses termos, verifica-se que as matérias foram todas analisadas de maneira clara na decisão, ora combatida, percebe-se pelas razões recursais que em verdade o embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022